Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702996-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: IVO TEIXEIRA GICO JUNIOR, JULIANA DIAS, INGRID BELIAN SARAIVA, JOSE ROBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT EMBARGADO: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E S P A C H O Aos embargados para responderem aos embargos interpostos por JOSÉ ROBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT e LUIZ ALBERTO BARACAT I. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator